Tribunal: TJSP
Processo: 0005880-36.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de rações para animal. Ré que nega ter recebido os produtos. Canhoto de nota fiscal sem data e identificação do recebedor. Ônus da prova que incumbia à autora. Sentença de parcial procedência. Reforma. Embargos monitórios procedentes. Embora conste o recebimento dos produtos descritos na nota fiscal, o negócio jurídico foi negado pela ré. Não bastasse isso, refutou

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de rações para animal. Ré que nega ter recebido os produtos. Canhoto de nota fiscal sem data e identificação do recebedor. Ônus da prova que incumbia à autora. Sentença de parcial procedência. Reforma. Embargos monitórios procedentes. Embora conste o recebimento dos produtos descritos na nota fiscal, o negócio jurídico foi negado pela ré. Não bastasse isso, refutou a assinatura constante no canhoto da entrega das mercadorias. De fato, não é possível identificar o recebedor que firmou sua assinatura no canhoto da nota fiscal e sequer a data da entrega. Embora o réu seja pessoa jurídica, como destacou o Juízo Singular, necessária era a identificação de quem recebeu os produtos e, assim, aferir se detinha ou não responsabilidade para tal fim. Conquanto deferida a produção de prova testemunhal pugnada pela autora, esta deixou de adotar as diligências necessárias para a colheita de prova oral, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ação monitória improcedente. Embargos acolhidos integralmente.

Apelação provida.